Tribunal: TJMT
Processo: 0019475-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019475-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (APELADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – o Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 – O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

3 – Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos opostos contra a Execução Fiscal no 0019475-45.2014.8.11.0041 promovida pelo Estado de Mato Grosso em face da
Microsoft Mobile Tecnologia Ltda.
, acolheu em parte os Embargos à Execução Fiscal, a fim de reduzir a multa arbitrada em sede administrativa de R$16.000,00 (dezesseis mil Reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões de apelo, o Estado alega que a multa foi fixada em consonância com a legislação consumerista, e que não é lícito ao Judiciário praticar a redução da penalidade, em obediência ao princípio da Separação dos Poderes e da legalidade.

Alega, outrossim, que a pena pecuniária decorreu de atuação fiscalizatória do PROCON, por descumprimento de norma consumerista, tendo como fundamento a violação ao que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) acerca do vício na qualidade de produtos de consumo.

Aduz que, em relação a legalidade do processo administrativo, o juízo singular pontuou que houve motivo para a imposição da sanção e que não cabe ao Judiciário alterar ou complementar a fundamentação, eis que o mérito administrativo fica imune à apreciação judicial.

Argumenta que se o ato administrativo não foi desconstituído em nenhum sentido, e se é vedado ao Judiciário adentrar no mérito do processo administrativo, ao contrário do fundamentado, não há o que se falar em desproporcionalidade. Assim, não há como prosperar o fundamento utilizado pelo juízo de que “não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a decisão proferida administrativamente.

Quanto à fixação dos honorários, argumenta que está incorreta, haja vista a sucumbência recíproca.

Pede, portanto, o provimento do apelo, reformando a sentença hostilizada, de modo a manter a multa aplicada em seu valor original. Subsidiariamente, se mantida à redução da penalidade, seja afastada a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários.

A parte apelada deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 90008607)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria já é por demais conhecida no âmbito do Judiciário. Trata-se de questão consumerista, mais precisamente de multas aplicadas pelo PROCON.

Pois bem.

Já é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS –
MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021). (destaquei)

O Estado apelante afirmou que a multa estaria de acordo com os aludidos princípios no montante fixado e, como é cediço, as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração: a i) gravidade da infração,

ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor.

A multa foi aplicada pelo processo administrativo no 0109-001.886-5 foi no valor originário de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo que, em razão do não pagamento, foi inscrita em dívida ativa, conforme CDA 20131894.

O processo administrativo supramencionado originou-se de reclamação formulada pelo consumidor Darly de Sousa Pereira, o qual adquiriu um aparelho celular Nokia com vício de produto, não tendo este sido sanado pela assistência técnica.

A multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas entendo que foi desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu de atuação fiscalizatória do PROCON, por descumprimento de norma consumerista, tendo como fundamento a violação ao que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) acerca do vício na qualidade de produtos de consumo.

Acerca da condição financeira da empresa apelada, não se trata de uma mega instituição ou multinacional.

Ademais, a multa possui caráter punitivo-pedagógico. Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar o aborrecimento, a frustração e o sentimento de impotência do consumidor, diante da aquisição de um produto defeituoso, que tanto é utilizado no dia-a-dia e, uma vez que estava com defeito, frustrou sua utilização.

A prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente. Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON
– ANULAÇÃO DA MULTA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRÁTICA VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO –
VEDAÇÃO A REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – NÃO OBSERVAÇÃO – ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA QUANTIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RECORRIDO – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – É defeso aos Tribunais pátrios incidirem no mérito administrativo para reanalisar matéria fática, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

2 –
Os Tribunais podem, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

4 – Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(N.U 0052606-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021) (destaquei)

Concorda-se, inclusive, com o próprio patamar fixado pelo Magistrado Singular, ou seja, não há necessidade de retoque quanto a este fator.

Com relação aos honorários advocatícios, e a alegação do Apelante, verifica-se, da exordial, que a empresa recorrida dispôs diversos argumentos para anular a multa, ou reduzir a quantia.

Dessa maneira, é certo que a aplicação da regra contida no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil foi correta, e, apenas a título elucidativo, confira-se o disposto no mencionado texto legal:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com estas considerações, mantenho inalterada a condenação realizada em honorários advocatícios, em face de o Estado de Mato Grosso ser sucumbente também dos pedidos formulados pela embargante, ora apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022